Tribunal: TJPA
Processo: 0015259-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015259-19.2015.8.14.0301

APELANTE: MAIARA BORGES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DO IML. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. O PERCENTUAL DE INVALIDEZ PODE SER APURADO POR PERÍCIA TÉCNICA QUANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTUDO
IN CASU
A SENTENÇA SE FIRMA EM LAUDO PRODUZIDO PELA RÉ. PROVA UNILATERAL. PARECER MÉDICO ELABORADO EM SEARA ADMINISTRATIVA PELA RÉ QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL UMA VEZ QUE CONSTITUI PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAIARA BORGES DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 11922647 - Pág. 5 a Num. 11922648 - Pág. 1):

“Ante o exposto, com adarga no escorço fático autuado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferido a fl. 22, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 11922648 - Pág. 6 a Num. 11922649 - Pág. 5), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, é impositiva a realização de perícia judicial para quantificar sua lesão, vez que poderia fazer
jus
a indenização em valor superior ao pago administrativamente pela ré.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença ante a necessidade de dilação probatória, para comprovar que a ação deve ser julgada procedente, condenando a ré ao valor adicional de indenização de seguro DPVAT, descontando-se o pago na esfera administrativa.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença, em razão da ausência de comprovação de invalidez total permanente (Num. 11922650 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o alegado desacerto da sentença guerreada que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial, entendendo incabível valor adicional à autora, a título de seguro DPVAT, vez que já recebera R$ 1.687,50 na esfera administrativa.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 05/03/2014, sendo atendida no Hospital da Divina Providência em Belém, e, em virtude das lesões que sofreu, ingressou com a presente ação, postulando pela indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (Num. 11922631 - Pág. 3 a Num. 11922632 - Pág. 2).

Juntou documentos (Num. 11922632 - Pág. 3 a Num. 11922633 - Pág. 9).

A ré apresentou contestação (Num. 11922639 - Pág. 3 a Num. 11922642 - Pág. 5), postulando pela total improcedência da ação, vez que já teria pagado o valor devido, administrativamente. E, após o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, fundamentando-se em laudo pericial constante nos autos.

Pois bem.

Destaco inicialmente a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Analisando os autos, observa-se que o Juízo
a quo
, porquanto entendeu suficientes os elementos probatórios já inseridos no caderno processual, julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Um destes elementos probatórios trazidos aos autos, trata-se do Laudo Pericial (Num. 11922643 - Pág. 3), produzido unilateralmente pela empresa ré, onde atesta-se que a autora teria sofrido perda da mobilidade de um dos punhos, em grau médio, exame este que lastreou o julgamento improcedente dos pedidos declinados na petição inicial, senão vejamos (Num. 11922647 - Pág. 7):

“(...) Ora, pela farta documentação constante nos autos, juntada tanto pela requerente quanto pela requerida, possível observar que a lesão sofrida no acidente ocasionou limitação nos movimentos do punho direito da autora (fl. 62).

Pelas provas carreadas aos autos, pondera-se dispensável realização de perícia médica, posto que a parte autora não fez pedido específico, tampouco relatou qual o grau da lesão ocasionada pelo acidente, requerendo genericamente o pagamento de diferença do seguro por invalidez permanente sem maiores detalhes.”.

De fato, o referido laudo pericial atestou a incapacidade da autora como perda da mobilidade de um dos punhos em grau médio (50%). Porém, deve-se ressaltar que o referido laudo foi elaborado e subscrito por médico da seguradora ré, de modo a torná-lo imprestável para mensurar o grau de invalidez da apelante.

Não se olvida que a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento de que o laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal - IML não é indispensável nas demandas que versam sobre seguro DPVAT.

À guisa de exemplo, destacam-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - LAUDO IML - DOCUMENTO DISPENSÁVEL
- INADIMPLÊNCIA DO AUTOR - SEGURO SOCIAL - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
O laudo do IML não se caracteriza como documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, porquanto o percentual de invalidez pode ser apurado por perícia técnica, quando da instrução processual.
Nos termos da súmula 257 do colendo STJ, a "falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". (TJ-MG - AC: 10338170060523001 Itaúna, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO (DPVAT).
PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INCIDÊNCIA DO ART. 33 DO CPC. RECURSO PROVIDO NO PONTO.
OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO IML. INEXISTÊNCIA. LAUDO QUE NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL, PODENDO SER REALIZADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2012.018851-4, de Lages, rel. Des. Ronei Danielli, j. 30-08-2012).

No entanto, analisando detidamente o caderno processual, não se observam outros elementos hígidos, capazes de comprovar cabalmente o grau de invalidez acometido pela parte autora.

Assim sendo, tem-se como inevitável a remessa do feito ao juízo
a quo
a fim de oportunizar a instrução processual, permitindo a avaliação das lesões por perito judicial, de modo a elaborar um laudo que comprove - ou não - a existência da invalidez ou debilidade sofridos pela apelante.

Corroborando o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - IDISPENSABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. -

O parecer médico elaborado em seara administrativa não é suficiente para substituir o laudo de exame de corpo de delito ou pericia médica judicial, uma vez que constitui prova unilateral
- Há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento antecipado da lide se as partes pugnaram pela produção de prova pericial por perito médico nomeado pelo Juízo.
(TJ-MG - AC: 10000205018377001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PERÍCIA TÉCNICA.
LAUDO PRODUZIDO PELO PERITO OFICIAL DIVERGENTE DO LAUDO PRODUZIDO ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS D DE QUE O LAUDO IMPARCIAL PADECE DE ERRO. LESÃO CONSOLIDADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
No processo, não existe qualquer hierarquia de provas, contudo, a perícia realizada pela Seguradora é prova unilateral, visto ter sido promovida por técnicos contratados pela própria Apelante, não possuindo força probatória para desconstituir aquela que foi realizada sob o crivo do contraditório, à exceção de que existam indícios, comprovados, de que o laudo do perito técnico oficial padece de erro, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em discordância ou sequer desconstituição da perícia produzida nos autos.
O valor da indenização devida por invalidez, se não for total, deve corresponder a gradação estabelecida na tabela constante no anexo da Lei 11.945/2009. O termo inicial da correção monetária da indenização, em se tratando de seguro DPVAT, deve corresponder a data do evento danoso e o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. (TJ-MG - AC: 10035170012104001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 8.775,00 E CORREÇÃO MONETÁRIA DE R$ 1,350,00, PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, DESDE A EDIÇÃO DA MP 340/2006. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA MÉDICA UNILATERAL QUE ACOMPANHA A INICIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE A PROVA SER REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.PRECEDENTES DO TJPR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS DO RECURSO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 13393843 PR 1339384-3 (Acórdão), Relator: Osvaldo Nallim Duarte, Data de Julgamento: 14/05/2015, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1585 16/06/2015).

Portanto, o documento juntado aos autos e que fundamentou a sentença recorrida trata-se de prova unilateral, e assim, não se mostra suficiente para substituir perícia médica judicial, a qual tem o condão de constatar a existência ou não de incapacidade permanente, sob o crivo do contraditório.

Assim, ao julgar antecipadamente a lide, houve cerceamento de defesa.

Destarte, em razão da imprescindibilidade da elaboração de laudo por perito judicial, imperiosa é cassação do julgado de primeiro grau e baixa dos autos à origem para oportunizar a fase instrutória deste feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de perícia judicial, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024